Tribunal: TJPA
Processo: 0007265-73.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007265-73.2017.8.14.0040

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REALIZADA PERÍCIA EM JUÍZO. DUAS LESÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO.
CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CORRETA, PORÉM NOS MOLDES DA LEI, SEM VALOR EXCEDENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE CORRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

RECORRENTE SOFREU DUAS LESÕES DISTINTAS

2-

DANO PARCIAL INCOMPLETO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM SEQUELA DEFINITIVA NO PERCENTUAL DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO GRAU DE LESAO DO SEGUIMENTO LESIONADO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 7.087,50 (SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DANO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE.

3-

EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DANO SOFRIDO, A AUTOR REQUEREU EM EXORDIAL QUE A SEGURADORA PAGUE A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO NO IMPORTE DE R$ 6.412,50.

4-

EM SENTENÇA, O JUIZ JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO AUTORAL, REFERENTE AO DANO PARCIAL INCOMPLETO NO QUADRIL ESQUERDO, COM SEQUELA DEFINITIVA NO PERCENTUAL DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO GRAU DE LESÃO DO SEGUIMENTO LESIONADO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 2.531,25 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CONFORME TABELA DA LEI REGENTE.

5-

LEI Nº 11.945/2009.

6-

RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Cobrança de Diferença de Valores de Seguro DPVAT em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, proposta por MAURICIO DOS SANTOS ARAÚJO, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Em inicial, o autor informa
que sofreu acidente automobilístico, tendo
lhe causado suposta debilidade em várias partes do seu corpo (não indicadas). A seguradora ré efetuou o pagamento do valor de R$-7.087,50.

Informa que buscou receber administrativamente a diferença da indenização referente ao Seguro Obrigatório por Invalidez Permanente, porém nenhuma das tentativas restou exitosa
.

Diante disso, pretende o pagamento da diferença no valor do seguro DPVAT entre o que é supostamente devido e o que foi efetivamente pago.

O réu apresentou contestação
(
ID 852465) sinteticamente
alegando em preliminar que os documentos acostados pelo autor estavam insuficientes para garantir e julgar o pleito. No mérito, pugnou pela validade do pagamento efetuado em via administrativa, vez que considerada a tabela e os preceitos legais.

O juízo originário nomeou um perito para apontar o grau de lesão sofrido pelo autor.

Em sentença, o juízo a quo prolatou a seguinte decisão:

(...)

“ N
a espécie o laudo pericial declara, em resposta aos quesitos formulados: que houve dano parcial incompleto no quadril esquerdo, com sequela definitiva no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do grau de lesão do seguimento lesionado, que corresponde ao valor de R$ 2.531 25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e ainda que houve dano parcial incompleto em membro inferior esquerdo, com sequela definitiva no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do grau de lesao do seguimento lesionado, que corresponde ao valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). O percentual apurado pelo perito. Assim, assiste razão a(o) autor(a) em pleitear a indenização, já que comprovados, nos autos, a ocorrência do acidente de trânsito e a existência da lesão decorrente do acidente, bem como a necessidade de complementação do valor, conforme laudo pericial. Como houve valor apurado administrativamente, tão somente no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) o autor faz jus ao importe apurado na perícia judicial. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o presente pedido para condenar a empresa SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar a(o) autor(a) MAURICIO DOS SANTOS ARAUJO, a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), fixados segundo critérios _de proporcionalidade e razoabilidade, dentro da margem legal constante no art. 32inciso II, da Lei 6.194/74, incluído pela Lei n211.482/07; acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do aiuizamento desta ação, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”

(...)

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 852470), aduzindo que não foram levados em consideração os fatores sociais e as limitações corporais decorrentes do acidente.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso com o fito de reformar a sentença, a fim de que o banco requerido seja condenado a pagar o valor integral da indenização, constante na exordial, seja de R$-
6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o qual entende devido
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença (ID 852472).

O recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Defiro novamente o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do Recorrente objetiva a reforma da sentença pois, segundo ele, a sentença de parcial procedência foi indevida, pois não foram analisadas as limitações sociais e corporais do autor em razão do sinistro ocorrido.

Adianto desde já, que a irresignação proposta não merece acolhimento. Explico:

É notório que na sentença
foram respeitados os critérios previstos
na legislação. A Lei 11.945/2009 tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei 6.194/74, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Além disso, o STJ editou a Súmula 474, que assim determina: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
”.

Evidencia-se que a parte apelada efetuou o pagamento, por meio administrativo, ao valor de
R$-7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme percentual apurado pelo perito, em razão de “dano parcial incompleto em membro inferior esquerdo, com sequela definitiva no percentual de 75%”.

Tratando-se do segundo dano apresentado no laudo do perito, sendo referente ao “dano parcial incompleto no quadril esquerdo, com sequela definitiva no percentual de 75%”, o importe devido, de acordo com os fundamentos que regem a Lei mencionada anteriormente, é de R$ 2.531,25, a qual foi acertadamente imposta pelo juízo
a quo
em sentença.

Dito isso, a lesão de dano parcial incompleto no quadril, está enquadrada em categoria cujo percentual da sequela definitiva tem alçada máxima (100%) no valor de R$-3.375,00, e conforme vistoriado no laudo realizado por perito especializado, o percentual referente a extensão do dano foi considerado intensa (75%), sendo o valor estabelecido, o mesmo que o juiz apresentou em sentença.

O recorrente requer indenização diversa daquela entabulada de acordo com a extensão do dano sofrido, sem qualquer fundamento substancial.

Diante disso, a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral agiu em conformidade com a Lei, condenando a ré a complementação do valor apurado em laudo pericial, definida no percentual de 75% da mencionada lesão.

Assim é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. DESTAQUE PARA LESÕES EM MÃO ESQUERDA E MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. DIFERENTES GRADUAÇÕES. LESÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.945/2009. INDENIZAÇÃO CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE. MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO MÁXIMO LEGAL. 1. Em ações de indenização por seguro DPVAT, a prova pericial é o norte do julgador para identificação das lesões. Se há nos autos comprovação de que o acidente resultou em invalidez permanente da vítima, com perda funcional parcial e incompleta da mão esquerda e membro superior esquerdo, de rigor a procedência do pedido de complementação da indenização paga administrativamente pela seguradora. Precedentes deste Tribunal. 2. Havendo lesões e incapacidade destacados pelo perito em membro e seguimento do membro, com graduações diversas, há que se compreender que se tratam de lesões distintas, ainda que para fins de enquadramento legal. 3. Considera-se, para efeito de quantificação da indenização, as porcentagens previstas para as lesões distintas, nos termos consignados pelo perito do juízo. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJ-BA - APL: 05614633820188050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020)

Deste modo, não vislumbro fundamentos pertinentes à reforma da sentença pleiteada, uma vez que o julgado se encontra em plena conformidade com o disposto na legislação e jurisprudência hodierna, conforme todo o exposto.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE provimento, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação alhures.

É voto.

Belém,
data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Relatora

Belém, 17/04/2024